Tribunal: TJMT
Processo: 0005839-28.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005839-28.2018.8.11.0055
RECORRENTE: WESLLEN SALES DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 41203995) interposto por WESLLEN SALES DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 24575986):
“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA COMPROVADA – AGENTE RECONHECIDO PELAS TESTEMUNHAS – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – DOLO HOMICIDA DELINEADO NOS AUTOS – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – 3. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IGNORÂNCIA QUANTO À IDADE DO ADOLESCENTE – CRIME FORMAL QUE PRESCINDE DE PROVA DA EFETIVA DEGENERAÇÃO DO INIMPUTÁVEL – 4. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – 5. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU NÃO CONFESSO – 6. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA, PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO (1/2) FACE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 8. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDA – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas constituem uma recomendação legal, e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas. Destarte, se o apelante foi reconhecido de forma firme e segura pelas testemunhas ouvidas em juízo, sendo elas funcionários e cliente do estabelecimento comercial que presenciaram o delito, não há justificativa para a prevalência da isolada negativa de autoria. 2. É incabível a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia satisfatoriamente, além do animus furandi, o intento homicida do apelante e seus comparsas, ainda que na modalidade eventual, porquanto efetuaram tiro de arma de fogo na direção de policial civil a fim de viabilizar a fuga e assegurar a posse da res furtivae, de modo que, embora não tenham alcançado o resultado morte em razão da imperícia do atirador, assumiram o risco de fazê-lo. 3. Não comprovada a alegada ignorância do apelante quanto à idade do adolescente envolvido no delito patrimonial, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, uma vez que se trata de crime de natureza formal, cuja configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula 500 do STJ. 4. Embora o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica de delitos como o latrocínio, admite-se a negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, com o consecutivo incremento sobre a pena-base, quando demonstrado que o dano material suportado pela vítima é deveras expressivo e ultrapassa as consequências comuns à espécie. 5. Se o apelante sustenta que pretendia participar da empreitada criminosa, mas alega que desistiu na véspera do fato, insistindo na negativa de participação no delito, não há falar em existência de confissão espontânea. 6. Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 46 da TCCR do TJMT, a fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Dessa forma, verificando-se que o apelante e seus comparsas estiveram relativamente próximos à consumação do delito, a aplicação da fração redutora intermediária de 1/2 (metade) afigura-se acertada e justa à luz da dinâmica dos fatos. 7. Não preenchidos os requisitos estampados nos incisos do art. 44 do Código Penal, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 8. Presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva e tratandose de agente condenado a cumprir pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 9. Apelo conhecido e desprovido.” (Ap. 0005839-28.2018.8.11.0055, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega violação aos arts. 43, 44, I e III e 65, todos do CP; arts. 157, 226, 312 e 386, todos CPP; artigo 8, 2o, da Convenção Americana de Direitos Humanos e arts. 5° e 244-B, ambos da Lei n. 8.069/90, ao argumento de: (i) ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, sendo assegurado o direito de recorrer em liberdade; (iii) necessidade de desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o delito de roubo simples; (iv) insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio; (v) necessidade de retificação da pena-base para o mínimo legal, do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da elevação da fração de diminuição de pena aplicável em virtude da tentativa, para o patamar máximo de 2/3 (dois terços); (vi) necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (vii) ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente para ensejar a condenação pelo crime de corrupção de menores.
É o relatório.
Decido.
Consoante certidão de Id. 42267457, verifica-se que o presente Recurso Especial é uma reiteração, praticamente literal, daquele já interposto pelo Recorrente nos autos (Id. 30447482) contra o julgamento colegiado acima indicado, cujo juízo de admissibilidade já foi realizado por esta Vice-Presidência na decisão de Id. 37361995, com a negativa de seguimento ao recurso, decisão esta que desafiaria recurso próprio.
Destarte, seja pela preclusão consumativa decorrente da primeira interposição, seja pela ausência de previsão legal para nova interposição recursal, não conheço do presente Recurso Especial.
Outrossim, diante da ausência de recurso contra a decisão de Id. 37361995, certifique-se o seu trânsito em julgado e proceda-se com as baixas de estilo.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v